Tribunal: STJ
Processo: 0624596-20.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764145 - CE(2024/0381987-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO CAUA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TAIAN LIMA SILVA - CE040544
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, mantendo
acórdão do Tribunal de Justiça que revogou prisão preventiva de imputado preso em
flagrante por tráfico intermunicipal de drogas, com apreensão de 971 gramas de maconha
e tentativa de fuga, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319
2.
do Código de Processo Penal.
A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a
gravidade concreta do delito (tráfico intermunicipal de drogas, quantidade de droga
apreendida e tentativa de fuga) afastaria, por si só, a suficiência das cautelares diversas;
(b) condições pessoais favoráveis (primariedade e ausência de violência) não poderiam,
isoladamente, desconstituir a prisão preventiva; e (c) a decisão agravada teria violado o
do Código de Processo Penal e o
caput, da Constituição Federal.
art. 312
art. 144,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame da suficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, à luz de elementos concretos como quantidade de droga,
tentativa de fuga, primariedade e ausência de violência, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, incidindo o óbice da
à pretensão recursal do
Súmula n. 7/STJ
e (ii)
agravante;
saber se a manutenção da substituição da prisão preventiva por
cautelares diversas implica negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal
art. 312
e ofensa ao
caput, da Constituição Federal, passíveis de exame em recurso
art. 144,
especial, notadamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial apoiou-se corretamente
na
pois a pretensão recursal do agravante exige nova incursão
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55735740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e6d3b26-a153-47c2-ac83-a73d5f8981c1

valorativa sobre circunstâncias concretas do caso (gravidade do tráfico intermunicipal,
quantidade de droga apreendida, tentativa de fuga, primariedade e ausência de violência
ou grave ameaça) para infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto à suficiência das
5.
medidas cautelares diversas.
O Tribunal de origem, ao revogar a prisão preventiva,
realizou juízo concreto e fundamentado acerca do periculum libertatis, reconhecendo a
gravidade abstrata do delito e, simultaneamente, concluindo que, diante da primariedade
do agente e da ausência de violência ou grave ameaça, as cautelares alternativas se
mostram adequadas e suficientes, em conformidade com o
do Código de
art. 312
Processo Penal, que não impõe automaticamente a prisão preventiva em razão da
6.
gravidade do crime.
Condições pessoais favoráveis, embora não bastem, por si sós,
para afastar a prisão preventiva, podem integrar o conjunto de elementos fáticos que
justificam a substituição por medidas cautelares diversas, quando assim concluírem, de
forma motivada, as instâncias ordinárias, orientação consolidada na jurisprudência desta
7.
Corte.
A tentativa de fuga no momento da abordagem policial é circunstância
recorrente em flagrantes de tráfico de drogas e, isoladamente, não tem o condão de
afastar a conclusão motivada das instâncias ordinárias quanto à suficiência das cautelares
alternativas; do mesmo modo, o caráter intermunicipal do tráfico não acarreta,
automaticamente, a necessidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva,
8.
impondo-se análise individualizada e concreta.
A alegada violação ao
caput,
art. 144,
da Constituição Federal não pode ser apreciada em sede de recurso especial, cuja
finalidade é a uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional,
nos termos do
III, da Constituição, sendo a análise de eventual ofensa direta à
art. 105,
Constituição da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por meio de
9.
recurso extraordinário.
Não tendo o agravante apresentado fundamentos novos ou
capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum pelos
próprios fundamentos, nos termos da orientação desta Corte quanto ao agravo regimental
que apenas reproduz razões já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial e preservou o acórdão que substituiu
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O
do Código de Processo Penal, na redação conferida pela
art. 312
Lei n. 13.964/2019,
exige fundamentação concreta do periculum libertatis e não autoriza a decretação ou
manutenção automática da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do
delito de tráfico de drogas, ainda que intermunicipal.
3. Condições pessoais favoráveis podem integrar o conjunto de circunstâncias fáticas
aptas a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
quando assim decidido, de forma motivada, pelas instâncias ordinárias.
4. A alegação de violação direta a dispositivo constitucional não é cognoscível em
recurso especial, destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319;
arts. 105, III, e 144, caput;
CF/1988,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe 27.09.2023;
REsp n. 2.043.869/RS,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55735740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e6d3b26-a153-47c2-ac83-a73d5f8981c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55735740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e6d3b26-a153-47c2-ac83-a73d5f8981c1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764145 - CE(2024/0381987-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO CAUA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TAIAN LIMA SILVA - CE040544
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, mantendo
acórdão do Tribunal de Justiça que revogou prisão preventiva de imputado preso em
flagrante por tráfico intermunicipal de drogas, com apreensão de 971 gramas de maconha
e tentativa de fuga, substituindo-a por medidas cautelares diversas previstas no art. 319
2.
do Código de Processo Penal.
A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a
gravidade concreta do delito (tráfico intermunicipal de drogas, quantidade de droga
apreendida e tentativa de fuga) afastaria, por si só, a suficiência das cautelares diversas;
(b) condições pessoais favoráveis (primariedade e ausência de violência) não poderiam,
isoladamente, desconstituir a prisão preventiva; e (c) a decisão agravada teria violado o
do Código de Processo Penal e o
caput, da Constituição Federal.
art. 312
art. 144,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame da suficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, à luz de elementos concretos como quantidade de droga,
tentativa de fuga, primariedade e ausência de violência, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, incidindo o óbice da
à pretensão recursal do
Súmula n. 7/STJ
e (ii)
agravante;
saber se a manutenção da substituição da prisão preventiva por
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

cautelares diversas implica negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal
art. 312
e ofensa ao
caput, da Constituição Federal, passíveis de exame em recurso
art. 144,
especial, notadamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial apoiou-se corretamente
na
pois a pretensão recursal do agravante exige nova incursão
Súmula n. 7/STJ,
valorativa sobre circunstâncias concretas do caso (gravidade do tráfico intermunicipal,
quantidade de droga apreendida, tentativa de fuga, primariedade e ausência de violência
ou grave ameaça) para infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto à suficiência das
5.
medidas cautelares diversas.
O Tribunal de origem, ao revogar a prisão preventiva,
realizou juízo concreto e fundamentado acerca do periculum libertatis, reconhecendo a
gravidade abstrata do delito e, simultaneamente, concluindo que, diante da primariedade
do agente e da ausência de violência ou grave ameaça, as cautelares alternativas se
mostram adequadas e suficientes, em conformidade com o
do Código de
art. 312
Processo Penal, que não impõe automaticamente a prisão preventiva em razão da
6.
gravidade do crime.
Condições pessoais favoráveis, embora não bastem, por si sós,
para afastar a prisão preventiva, podem integrar o conjunto de elementos fáticos que
justificam a substituição por medidas cautelares diversas, quando assim concluírem, de
forma motivada, as instâncias ordinárias, orientação consolidada na jurisprudência desta
7.
Corte.
A tentativa de fuga no momento da abordagem policial é circunstância
recorrente em flagrantes de tráfico de drogas e, isoladamente, não tem o condão de
afastar a conclusão motivada das instâncias ordinárias quanto à suficiência das cautelares
alternativas; do mesmo modo, o caráter intermunicipal do tráfico não acarreta,
automaticamente, a necessidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva,
8.
impondo-se análise individualizada e concreta.
A alegada violação ao
caput,
art. 144,
da Constituição Federal não pode ser apreciada em sede de recurso especial, cuja
finalidade é a uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional,
nos termos do
III, da Constituição, sendo a análise de eventual ofensa direta à
art. 105,
Constituição da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por meio de
9.
recurso extraordinário.
Não tendo o agravante apresentado fundamentos novos ou
capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum pelos
próprios fundamentos, nos termos da orientação desta Corte quanto ao agravo regimental
que apenas reproduz razões já examinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial e preservou o acórdão que substituiu
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

1. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O
do Código de Processo Penal, na redação conferida pela
art. 312
Lei n. 13.964/2019,
exige fundamentação concreta do periculum libertatis e não autoriza a decretação ou
manutenção automática da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do
delito de tráfico de drogas, ainda que intermunicipal.
3. Condições pessoais favoráveis podem integrar o conjunto de circunstâncias fáticas
aptas a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
quando assim decidido, de forma motivada, pelas instâncias ordinárias.
4. A alegação de violação direta a dispositivo constitucional não é cognoscível em
recurso especial, destinado exclusivamente à uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319;
arts. 105, III, e 144, caput;
CF/1988,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe 27.09.2023;
REsp n. 2.043.869/RS,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ em face de decisão proferida, às fls. 176-179, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial,
Nas razões do agravo, às fls. 186-190, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (a) a gravidade concreta do delito — tráfico intermunicipal de drogas, com
apreensão de 971 gramas de maconha e tentativa de fuga — afastaria, por si só, a
suficiência das medidas cautelares diversas; (b) as condições pessoais favoráveis
(primariedade e ausência de violência) não poderiam, isoladamente, desconstituir a
prisão preventiva; e (c) a decisão agravada teria violado o
do Código de Processo
art. 312
Penal e o
, da Constituição Federal.
art. 144, caput
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática agravada manteve o acórdão do Tribunal de origem
com fundamento central no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
O agravante insiste em que não haveria reexame de provas, mas mera
valoração jurídica de fatos incontroversos. Tal argumento, contudo, não resiste à análise.
Com efeito, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará não decorreu de mero
equívoco jurídico abstrato, mas de ponderação concreta e fundamentada das
circunstâncias do caso: reconheceu a gravidade do tráfico intermunicipal e a quantidade
de droga apreendida, mas concluiu, à luz das particularidades fáticas — notadamente a
primariedade do agente e a ausência de violência ou grave ameaça —, pela suficiência
das medidas cautelares alternativas.
Alterar essa conclusão, como pretende o agravante, exigiria, inevitavelmente,
nova incursão valorativa no substrato fático-probatório dos autos, providência
expressamente vedada em sede de recurso especial.
O agravante alega que a decisão agravada teria negado vigência ao
do
art. 312
Código de Processo Penal ao chancelar a liberação de indivíduo preso em flagrante por
tráfico intermunicipal de drogas.
Sem razão.
O
do CPP, com a redação conferida pela
(Pacote
art. 312
Lei n. 13.964/2019
Anticrime), estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal — desde que haja prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A
norma, portanto, não impõe automaticamente a prisão preventiva diante de qualquer
crime grave; ao contrário, exige fundamentação concreta sobre o
.
periculum libertatis
No caso dos autos, o Tribunal de origem realizou exatamente esse juízo:
reconheceu a gravidade abstrata do delito, mas concluiu, com base nos elementos
concretos disponíveis, que as medidas cautelares previstas no
do CPP eram
art. 319
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

adequadas e suficientes. Tal conclusão, como já assentado, não pode ser revisitada em
recurso especial.
Ademais, esta Corte consolidou o entendimento de que condições pessoais
favoráveis, conquanto não sejam suficientes, isoladamente, para desconstituir a prisão
preventiva, podem compor o conjunto de circunstâncias fáticas aptas a fundamentar a
substituição por cautelares diversas, quando assim concluírem motivadamente as
instâncias ordinárias. A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no

(AgRg
no

do
Código
de
Processo
Penal."
art.
312
Quinta Turma, DJe
)
REsp n. 2.043.869/RS,
27/9/2023.

É de se notar, ainda, que o próprio agravante reconhece que o acórdão
estadual foi devidamente fundamentado, discordando apenas das conclusões alcançadas
pelo órgão colegiado. Tal discordância, por si só, não configura ilegalidade revisável em
recurso especial.
O agravante aponta que a tentativa de fuga e o caráter intermunicipal do
transporte de drogas indicariam, concretamente, a periculosidade do agente e a
insuficiência das cautelares diversas.
Não obstante a relevância de tais circunstâncias, que foram devidamente
sopesadas pelo Tribunal de origem, cumpre observar que a tentativa de empreender fuga
no momento da abordagem policial é circunstância comum em flagrantes de tráfico de
drogas e, isoladamente, não possui o condão de, por si só, afastar a conclusão motivada
das instâncias ordinárias quanto à suficiência das medidas cautelares alternativas.
O tráfico intermunicipal de drogas, embora qualifique a conduta, não tem o
efeito de, automaticamente, impor a prisão preventiva. A análise deve ser individualizada
e concreta, tal como realizada pelo TJCE.
As instâncias ordinárias já procederam à ponderação de todas essas
circunstâncias e, ainda assim, concluíram pela suficiência das cautelares diversas. Rever
essa conclusão demanda, como exaustivamente exposto, o revolvimento do substrato
fático, vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
O agravante requer, subsidiariamente, manifestação expressa acerca de
eventual ofensa ao
, da Constituição Federal de 1988, para fins de
art. 144, caput
prequestionamento visando ao Recurso Extraordinário.
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

O pedido não merece acolhimento nesta sede.
Eventual violação a dispositivo constitucional não é cognoscível em recurso
especial, cuja via destina-se exclusivamente à uniformização da interpretação da lei
federal infraconstitucional, nos termos do
III, da Constituição Federal. A análise
art. 105,
de ofensa direta à Carta Magna é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, mediante Recurso Extraordinário.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55735736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:32
Código de Controle do Documento: 7dc8a77b-8a91-4685-9fe9-1c4060b01d2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0381987-0
AREsp 2.764.145 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02025578820248060293 06245962020248060000 2013442024
2025578820248060293 20255788202480602932013442024
6245962020248060000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO CAUA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TAIAN LIMA SILVA - CE040544
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO CAUA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: TAIAN LIMA SILVA - CE040544
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224549407380=4320@
2024/0381987-0 - AREsp 2764145 Petição : 2026/0013858-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:15
Código de Controle do Documento: 6CF59DF8-81C2-4D2E-8DE0-62097D4643C3